Tribunal: STF
Processo: HC 223458
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 777.396/SC. 



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada, juntamente com outras 4 pessoas, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa) e 171, caput (estelionato), do Código Penal, este por 12 vezes. 



    3. Decretada a sua prisão preventiva, o mandado foi cumprido em 18/11/2016. Em 25/11/2016, foi-lhe concedida liberdade provisória, com a imposição das seguintes medidas cautelares: comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca por período superior a 7 dias sem autorização judicial, manutenção dos dados de endereço atualizados e comparecimento a todos os atos do processo.



    4. Diante da notícia do descumprimento das medidas, bem assim da prática de novos crimes de estelionato, receptação de cargas roubadas e associação criminosa, no Estado do Rio Grande do Sul, pela paciente, que foi apontada como uma das líderes do esquema criminoso e teve a prisão decretada também naquele Estado, o Ministério Público representou por nova decretação da prisão preventiva, o que foi deferido.



    5. Em 06/11/2019, o Juízo acolheu a alegação de excesso de prazo da prisão preventiva e concedeu liberdade provisória, impondo as medidas cautelares de comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização e monitoramento eletrônico.



    6. Em 05/04/2021, a defesa pleiteou a revogação das medidas, sob o fundamento de excesso de prazo. O pedido, no entanto, não foi acolhido. Novo requerimento foi indeferido em 19/07/2022.



    7. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou a impetração no STJ.



    8. Neste habeas corpus, o impetrante alega inexistir fundamentação idônea para a manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica. Aponta o excesso de prazo, uma vez que perdura por mais de 3 anos. Diz que a medida carece de contemporaneidade, ante o “grande lapso temporal entre a imposição da cautelar, dia 06/11/2019 e a presente data 14/12/2022”. Aduz que a demora na marcha processual não é imputável à defesa.



    9. Requer o afastamento da monitoração eletrônica, com a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    10. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Para a aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo-crime, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo a contagem do prazo para a conclusão do processo global, e não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    13. No ato ora impugnado, o Ministro Relator afastou a alegação de excesso de prazo da monitoração eletrônica, ressaltando a necessidade da medida no caso concreto. Veja-se o seguinte trecho:



    “Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar ou revogar medidas alternativas, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    No caso, trata-se de processo complexo, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus (5), com defensores distintos e uma pluralidade de delitos praticados pela organização criminosa (13) na qual a paciente é integrante, visando vantagem econômica contra diversas vítimas, havendo, ainda uma pluralidade de testemunhas, com expedição de inúmeras precatórias. 



    Verifica-se, ainda, que o andamento processual se encontra regular, com a realização de audiências e interrogatório dos réus. Nas informações, de fls. 95/99, o Juiz primevo ressaltou que em 19/7/2022 negou o pedido de revogação do monitoramento eletrônico pleiteado pela defesa da paciente, e em 19/10/2022 foi determinado o interrogatório dos 3 réus faltantes. E, ainda, em consulta ao site do Tribunal de origem, consta que, em 3/11/2022 o Ministério Público desistiu da nova oitiva de uma das testemunhas, o que ocasionou a não realização da audiência designada para a mesma data.



    Ademais, o Juiz a quo ressaltou que, após concedida a liberdade provisória à paciente, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, a acusada praticou crimes similares nos três estados do sul do país. Destarte, não se verifica, no caso, que a paciente esteja sofrendo constrangimento ilegal, pois está respondendo solta ao processo destacando-se que ‘a acusada possui área de monitoramento bastante flexível, podendo se dirigir aos locais de seu trabalho, mesmo se localizados em outras cidades’ (fl. 26). 



    Nesse contexto, não havendo desídia das instâncias ordinárias no processamento do feito, visto que têm diligenciado no sentido de dar andamento à ação penal, não há excesso de prazo a ser reconhecido.” (e-doc. 2, p. 194-195; grifos nossos).



    14. Conforme se verifica das peças juntadas a este habeas corpus e da leitura dos atos decisórios, a medida cautelar em questão se justifica ante a complexidade do caso, envolvendo a imputação de 13 fatos criminosos, praticados por 5 agentes, com pluralidade de vítimas e testemunhas, inclusive residentes fora da Comarca, o que ensejou a expedição de várias cartas precatórias. 



    15. O exame das balizas fáticas não revela qualquer ilegalidade, em especial porque, tendo o Juízo afastado a prisão preventiva anteriormente decretada, houve o descumprimento das cautelares fixadas e notícias do cometimento de novos delitos pela paciente, nos três Estados do sul do País, razão pela qual se concluiu necessária, em um primeiro momento, nova decretação da prisão preventiva e, constatada a delonga no curso do processo, a imposição, em lugar da custódia, do monitoramento. Nesse sentido, ao indeferir o afastamento da medida cautelar, o Juízo de origem veiculou as seguintes premissas:



    “Não há modificação no quadro fático a ensejar a alteração das decisões anteriores que mantiveram a medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica pela ré Ana Cláudia. A fim de evitar tautologia, transcrevo a última decisão proferida em 11/01/2022: 



    (...)



    De início, a delonga processual foi inerente ao número de acusados não residentes no distrito da culpa, com necessidade de expedição de carta precatória para citação e posterior interrogatório. 



    Soma-se a isso que após ser beneficiada com a liberdade provisória, sobreveio aos autos notícia da prática de crimes similares nos três estados do sul do país. 



    No Paraná, respondeu por ações penais na comarca de Cambé e Maringá pela prática de formação de quadrilha, falsidade ideológica e estelionato (ev. 719). 



    No Rio Grande do Sul, segundo os autos em apenso, Ana liderava a organização criminosa que praticava crimes de receptação de cargas roubadas e estelionato, ocorridos na região metropolitana gaúcha e respectivo litoral (autos 0000242-72.2019.8.24.0058 - informação 7 a 15). 



(...)



    Repise-se que além de ser investigada no inquérito policial n. 5010130-75.2019.8.21.0021, o Ministério Público juntou a denúncia oferecida nos autos n. 0008333-51.2017.8.21.0141, em trâmite na vara criminal da comarca de Capão da Canoa/RS, em que Ana foi denunciada juntamente com outros 43 coautores. 



    O modus operandi é similar aos fatos ora apurados, vez que a organização criminosa, em que Ana é apontada como uma das líderes, entre os anos de 2016 e 2017, aplicou fraudes mercantis, com obtenção de vantagem econômica em detrimento das vítimas. Além do papel ímpar na organização criminosa, Ana Cláudia é apontada como autora de estelionato, por 10 vezes, de forma continuada. 



    Assim, por essas razões, entendo que a medida cautelar de uso da tornozeleira eletrônica, no caso concreto, se mostra adequado a frear o ímpeto criminoso, que como exposto continuou mesmo após a revogação da sua prisão preventiva e colocação da tornozeleira, em novembro de 2016 (conforme decisão proferida no ev. 596). 



    Logo, há fortes indicativos de que depois que obteve a liberdade, no final de 2016, voltou a cometer os mesmos ilícitos penais, o que evidencia a sua periculosidade.” (e-doc. 2, p. 25-27; grifos nossos).



    16. Observe-se que, a rigor, a fundamentação empregada autorizaria, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, até mesmo a decretação da custódia preventiva, tendo em vista o fundado receio de reiteração delitiva, mostrando-se proporcional, assim, a medida imposta à paciente. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, notadamente em razão de a paciente ‘ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de estelionatos contra idosos, por meio de indução a erro acerca de clonagem do cartão de crédito’. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública’ (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.756-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 169.822-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).



    17. Outrossim, não cabe cogitar de ausência de contemporaneidade, levando-se em conta a simples passagem do tempo após o implemento da medida cautelar. A contemporaneidade está relacionada à permanência, ou não, dos motivos que justificaram a medida.  



    18. A propósito, esta Suprema Corte tem adotado o entendimento, aplicado analogicamente a este caso, de que “contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). No mesmo sentido:  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que ‘a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos’ (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).  



    19. Na hipótese, um dos fundamentos utilizados para a manutenção da monitoração eletrônica foi justamente a necessidade de impedir a reiteração delitiva, demonstrada, além da multiplicidade de fatos ilícitos imputados à paciente na denúncia, pela notícia do cometimento de novos crimes quando em gozo de liberdade provisória. Ficou evidenciada, dessa forma, a atualidade da medida cautelar.



    20. Tem-se, portanto, o regular andamento do feito, consideradas as particularidades expostas, que denotam sua maior complexidade. Por tal razão, julgo não estar comprovada desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário a fundamentar o acolhimento da pretensão. Além disso, não há ilegalidade quanto aos fundamentos da cautelar.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator